Tribunal: TJDFT
Processo: 0752653-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752653-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LILIA ALMEIDA MIRANDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para anexar a guia de pagamento do comprovante juntado no id. 26112019. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas. Relator